Tribunal: STF
Processo: ARE 1350118
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM FUNDAMENTO NO ART. 966, VI e VIII, DO CPC. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HERDEIRO. IMPOSSIBILIDADE. FALSIDADE QUE DEVE SER AFERIDA NO JUÍZO ORFANOLÓGICO. INEXISTÊNCIA DE ERRO NO EXAME DOS FATOS. PRETENSÃO DE REDISCUTIR OS FUNDAMENTOS DO JULGADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Trata-se de ação rescisória proposta com o objetivo de rescindir a sentença prolatada pelo Juízo da 33ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da ação de despejo c/c cobrança, julgou procedente o pedido, decretando o despejo e condenando o réu ao pagamento dos alugueres. Argumenta, na presente demanda rescisória (i) que a sentença se baseou em prova falsa, (ii) que ocorreu erro de fato. Aponta a existência de indícios de falsidade nos documentos apresentados pelo autor, para a comprovação da qualidade de herdeiro. Aduz que o juiz, ao julgar o incidente de falsidade arguido nos autos principais, supôs a legalidade dos documentos baseado em parecer do Ministério Público nos autos do processo de inventário, documento incompleto e externo aos autos, do que se extrai o erro no exame dos fatos. Pelo que se extrai da fundamentação esposada pelo autor, tanto a alegação de que a sentença se baseou em prova falsa, quanto à alegação de que ocorreu erro no exame dos fatos, baseiam-se na verificação dos documentos apresentados pelo Sr. João Giordano Fernandes, que se disse filho adotivo do casal nos autos do inventário. De acordo com José Carlos Barbosa Moreira, a ação rescisória é a “ação por meio da qual se pede a desconstituição de sentença transitada em julgado, com eventual rejulgamento, a seguir, da matéria nela julgada”. Dessa forma, somente é cabível a rescisão de sentenças ou acórdãos que resolveram o mérito da demanda e transitaram em julgado. Além disso, tais decisões devem possuir um dos vícios elencados nos incisos do art. 966, que compõem um rol taxativo. Do contrário, não será possível o ajuizamento da ação rescisória. Tal limitação ocorre porque a ação rescisória não se presta ao mero reexame da matéria, como se recurso fosse, sob pena de desrespeito à autoridade da coisa julgada, que somente pode ser quebrada em casos gravíssimos e evidentes. Não há como acolher a pretensão autoral. In casu, consoante se verifica dos autos do processo originário, o Juízo decidiu acerca da legitimidade do herdeiro para figurar no polo ativo da ação de despejo c/c cobrança de aluguéis, mediante decisão que não foi impugnada pelo réu, ora autor dessa rescisória. Tal decisão foi baseada, inclusive, nas informações extraídas do andamento processual dos autos do inventário, o qual demonstra que até a presente data o ora réu ainda consta como inventariante, na qualidade de herdeiro do Espólio. Certo é que no âmbito da ação de despejo c/c cobrança descabe a discussão acerca da qualidade de herdeiro do bem, uma vez que essa apreciação cabe ao Juízo orfanológico, o qual, até o momento reconhece o réu como herdeiro. Destarte, a falsidade de documentos que dizem respeito à condição de herdeiro deve ser alegada nos autos do inventário, perante àquele Juízo, que é quem dispõe de competência para estabelecer quem são os herdeiros do Espólio. Ademais, o tema relativo à falsidade dos documentos foi suscitado nos autos originais mediante incidente de falsidade, rejeitado pelo Juízo a quo em sentença não recorrida. Registre-se que não há dúvida acerca da existência da dívida oriunda do contrato de locação, tampouco haveria a possibilidade de se rediscutir essa questão pela via estreita da rescisória. Isso porque, o Juízo a quo apreciou o mérito da lide na sentença, rejeitando a tese de compensação dos aluguéis formulada pelo ora autor. Sobre a existência ou não da dívida, não há qualquer fundamentação na petição inicial que justifique a revisão do julgado mediante ação rescisória, na medida em que todos os argumentos suscitados dizem respeito à qualidade de herdeiro. Ao que parece, portanto, o autor da presente ação rescisória usa a questão da possibilidade de falsidade dos documentos, os quais, frise-se, referem-se unicamente à qualidade de herdeiro do inventariante, a fim de afastar a exigibilidade da dívida, rediscutindo a questão de mérito relativa à compensação de aluguéis, com o que não se pode corroborar. Outrossim, não há espaço para que se possa falar em erro no exame dos fatos. Sobre este ponto, a irresignação do autor consiste na revisão dos fundamentos que levaram o Juízo de origem a rejeitar o incidente de falsidade, para o que não se presta a ação rescisória. Regularmente citado por edital, o demandado não se manifestou, tendo sido decretada sua revelia, nos termos do art. 257, IV do NCPC. A revelia, em sentido estrito, é a situação em que se coloca o réu que não contesta, sendo o não atendimento por parte do réu ao chamamento estatal para integrar a relação jurídica processual. A despeito disso, a presunção de veracidade dos fatos narrados na exordial provocada pela revelia é relativa, não podendo o julgador, diante das provas produzidas ou da ausência destas, eximir-se de dar a correta solução ao caso. Se há elementos nos autos que levem à conclusão contrária ao alegado na inicial, não está o juiz obrigado a decidir em favor do pedido do autor. Ou seja, muito embora a ausência de resposta, em regra, acarrete a confissão ficta, esgotandose o tema probatório, e culminando numa sentença favorável ao demandante, não está excluída a hipótese de existência de outros elementos que levem à convicção contrária, em apreço ao princípio da livre apreciação da prova e da persuasão racional, ex vi do art. 371, do NCPC. Na hipótese em tela, como dito, não há como se acolher a pretensão autoral. Em verdade, considerando que nenhum dos argumentos formulados pelo demandante possui o condão de afastar a existência da dívida, questiona-se, inclusive, se o autor teria interesse em ajuizar a presente demanda. Isso porque, se a dívida existe, e não é apresentado argumento que aponte o contrário, ela deve ser paga pelo executado. A dúvida que, por ventura existirá, consiste em saber quem deve receber a respectiva quantia. E quanto a isto, interessados são os possíveis credores e não o devedor. De qualquer forma, seja por um fundamento ou por outro, a presente demanda rescisória não deve prosperar. Por fim, considerando que o demandado se quedou revel, não tendo, em momento algum, constituído advogado, não há que se falar em condenação dos demandantes ao pagamento de honorários advocatícios, subsistindo, apenas, o dever de pagar as custas processuais. Improcedência da ação rescisória. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente